Tribunal: TJBA
Processo: 0504121-26.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504121-26.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
FABIANA DE SOUZA FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANA DE SOUZA FERNANDES, PAULO ROBERTO VIGNA, ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA

APELADO: E. C. M. e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL AFONSO SILVA MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS.

INOCORRÊNCIA
.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO A
OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.

0504121-26.2018.8.05.0274
,

nos quais figuram como Embargante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.
e como Embargado

E. C. M. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator